Tribunal: TJSP
Processo: 2193564-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO ALVO DE COBRANÇA NO FEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVADA -– ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CRÉDITO GARANTIDO POR BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE E POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS - NATUREZA EXTRACONCURSAL - NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA SATISFATIVA –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO ALVO DE COBRANÇA NO FEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVADA -– ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CRÉDITO GARANTIDO POR BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE E POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS - NATUREZA EXTRACONCURSAL - NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA SATISFATIVA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 49, §3o, DA LEI 11.101/2005 – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA, PARA ESSE FIM - SUPOSTA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – INOCORRÊNCIA – DESACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO PROVIDO*.